Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-06.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-11
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) – 1012500-06.2020.8.11.0000
EMBARGANTE: NIVALDIR PENHA VIEIRA
EMBARGADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração opostos por NIVALDIR PENHA VIEIRA contra acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus no 1012500-06.2020.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara Criminal, em sessão virtual realizada no dia 01/07/2020, na qual, à unanimidade, denegou a ordem.
Aduz que os presentes embargos visa corrigir omissão quanto ao procedimento adotado ao julgar o feito no dia de inclusão em pauta, não proporcionando ao impetrante que utilizasse de meios de defesa colocados à disposição, como memoriais e sustentação oral.
Sustenta que não obstante a previsão do art. 106 I do RITJMT, houve omissão quanto à publicação da data do julgamento em tempo hábil, haja vista que o processo foi concluso no dia 29/06/2020 e no dia 01/07/2020 foi publicada certidão anunciado a inclusão em pauta de julgamento do mesmo dia (id. 48534541).
Assim, requer o provimento dos presentes embargos de declaração para que seja anulado o acordão e designado nova data de julgamento, com prévia designação da data.
É o relatório. Decido.
De início, verifica-se que os presentes embargos não ultrapassam o juízo de admissibilidade, por razões diversas. Explico.
Conforme relatado, o embargante NIVALDIR PENHA VIEIRA opôs embargos de declaração contra acórdão proferido nos autos do Habeas Corpus no 1012500-06.2020.8.11.0000, julgado pela Terceira Câmara Criminal, em sessão virtual realizada no dia 01/07/2020, na qual, à unanimidade, denegou a ordem.
O embargante postula a anulação da decisão, alegando falta de tempo hábil para apresentação de memoriais e preparação da sustentação oral no julgamento da ação mandamental, haja vista que no dia 01/07/2020 foi publicada certidão anunciado a inclusão em pauta de julgamento do mesmo dia (id. 48534541).
Observo, inicialmente que o julgamento do Habeas Corpus independe de pauta, uma vez que são levados em mesa para julgamento, nos termos do art. 106, I do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.
Assim, tanto no julgamento presencial quanto no virtual, prevalece a disposição específica do Regimento Interno.
Nesse aspecto, importa esclarecer que a Portaria 353/2020-TJMT, de 26/05/2020, não tem o condão de modificar ou complementar o Regimento Interno, mas tão somente determina providências de caráter administrativo referentes ao funcionamento dos julgamentos por videoconferência.
Lado outro, na petição inicial ou outra com pedido expresso de intimação da sessão de julgamento do Habeas Corpus, visando à sustentação oral (id. 46259484). Neste contexto, a ausência da respectiva cientificação não constitui qualquer nulidade. Por oportuno, colaciono o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. OMISSÃO. INTIMAÇÃO ACERCA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. OMISSÃO QUANTO A TESE DE ALEGAÇÕES FINAIS VAZIAS. NÃO CONFIGURADA. CONTRADIÇÃO.AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NÃO VERIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do art. 619 do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
II - Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual o chamamento do advogado para intervir na sessão de julgamento do habeas corpus ou de seus recursos, para proferir sustentação oral, dependerá de prévio e específico requerimento do causídico, o que não ocorreu no caso.
III - Conforme o art. 91 do RISTJ, o habeas corpus e seus recursos são apresentados em mesa pelo Relator e não incluídos em pauta, inexistindo previsão de que sejam os advogados intimados da data da sessão de julgamento.
IV - Não se reconhece omissão no julgado que entendeu que a petição não apenas se intitulou como alegações finais, mas adentrou no mérito e requereu, no exercício da ampla defesa, a reabertura da instrução ou a absolvição do paciente, pela ausência de prova da autoria, não havendo que se falar em peça "vazia".
V - Não comprovada ausência de defesa, tampouco deficiência, inviável se reconhecer qualquer prejuízo, mostrando-se inviável afastar o entendimento histórico deste STJ, de que a decretação de nulidade exige a comprovação de prejuízo.
VI - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na estreita via dos declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado em vista do inconformismo do embargante.
Embargos rejeitados.”(EDcl no HC 392.184/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 20/09/2017) (destacamos).
Lado outro, não comprovada ausência de defesa, tampouco deficiência, inviável se reconhecer qualquer prejuízo, especialmente quando a sessão foi realizada de forma virtual, com a possibilidade de interação ao vivo com os julgadores, preservando-se a segurança dos advogados e das partes, durante a pandemia da Covid-19.
Com efeito, verifica-se que pretende o embargante, o reexame da matéria já apreciada, situação que não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, que não se presta para modificar o julgado, em vista do inconformismo do embargante, haja vista que a decisão embargada não padece de qualquer vício, porquanto restou fundamentada no pleno exercício do direito de defesa pelo paciente que afasta a alegação de qualquer prejuízo provocado por ausência ou deficiência de defesa.
Nesse aspecto, importa pontuar que os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão embargada ostentar qualquer contradição, omissão ou obscuridade, podendo, ainda, serem utilizados para correção de eventual erro material, hipóteses que, a toda evidência, não são verificadas no presente caso.
Portanto, sem a pretensão de inibir o manejo qualquer meio de defesa legítimo, no caso em comento o que se observa, é que a embargante busca, a todo custo, rediscutir a os fundamentos da decisão colegiada, o que inviabiliza o prosseguimento do presente recurso.
Nesse sentido, traz-se à colação julgados da Suprema Corte:
“AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE. MANIFESTO CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. MANUTENÇÃO DE MULTA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. ... 3. São protelatórios os embargos de declaração opostos fora das hipóteses legais autorizadoras de seu manejo, com aptidão a ensejar preceito cominatório. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com fixação de multa. (STF, ARE 1056695 ED-AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 05/04/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 15-04-2019 PUBLIC 16-04-2019)(destacamos).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. DETERMINAÇÃO DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM. I - Ausência dos pressupostos de embargabilidade. II - Interposição de sucessivos recursos protelatórios. O recorrente objetiva postergar a entrega definitiva da prestação jurisdicional. III - Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de baixa dos autos à origem, independentemente da publicação deste acórdão.(STF, ARE 1091803 AgR-ED-ED, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/09/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-200 DIVULG 20-09-2018 PUBLIC 21-09-2018)(destacamos).
Segundo o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável analogicamente à lei processual penal, admite-se que o relator, monocraticamente, negue seguimento à ação ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou Tribunal Superior, também havendo expressa autorização do RITJMT nesse sentido, por meio do art. 51, XV, que prevê:
"Art. 51. Compete ao Relator: (...)
XV - Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente."
Ante o exposto, nego seguimento aos presentes aclaratórios, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, c/c 51, XV, do RITJMT.
P. R. Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de julho de 2020
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator